Tribunal: TJES
Processo: 0001905-91.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001905-91.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL MATTOS COLARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001905-91.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
RAFAEL MATTOS COLARES

Advogados do (a) APELANTE:
RAQUEL DE ANGELI ZARDO - ES23443-A, RAUANI TESSARO SANTANA - ES31699-A
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, requerendo, em suma, a redução da pena-base para o mínimo legal.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a pena-base fixada pelo magistrado de primeiro grau e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

A defesa argumenta que a pena-base fixada pelo juízo
a quo
se revela exorbitante e, por isso, pleiteia seja redimensionada ao mínimo legal.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que foram utilizadas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos para fundamentar a exasperação da pena-base
,
fixando-a em 8 (oito) anos de reclusão, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...] Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus antecedentes, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo. As circunstâncias do delito, embora reprováveis, já configuram a majorante. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A natureza da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que as substâncias se tratavam de cocaína e crack, ou seja, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é censurável, haja vista que foram apreendidos 02 (dois) pinos de cocaína, 18 (dezoito) pedras de crack e mais 17 (dezessete) pinos de cocaína, totalizando 37 (trinta e sete) unidades de substâncias entorpecentes, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo
[...] (destaquei).

Verifica-se que o magistrado justificou a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”,
em consonância com o
entendimento já solidificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (363 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente III - In casu, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 363 kg de maconha.
IV -
Não há desproporção no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para a circunstância judicial desfavorável, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06 Agravo regimental desprovido.
” (STJ, AgRg no HC n. 725.755/MS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No entanto, em que pese a adequada fundamentação da sentença de primeiro grau, observa-se que a pena-base foi majorada em 3(três) anos de reclusão, considerando-se que a sanção mínima prevista no Art. 33, da Lei nº 11.343/06 é de 5 (cinco) anos de reclusão, montante que se revela exacerbado no caso concreto.

Posto isso, redimensiono a sanção básica para
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, patamar adequado considerado-se os parâmetros estabelecidos pelo Art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Mantém-se a compensação da atenuante de confissão espontânea (65, III, CP), com a agravante de reincidência (61, I, CP), restando a pena intermediária fixada em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Inexistentes causas de diminuição de pena, diante da inaplicabilidade do tráfico privilegiado, previsto no Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, o d. Juiz de primeiro grau majorou a pena utilizando-se da fração mínima de 1/6 (um sexto), diante da aplicação do Art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 (crime cometido nas proximidades de estabelecimento de ensino), que se mantém , restando a pena definitiva em
7 (sete) anos e 7 (sete) meses reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a sanção pecuniária para
770 (setecentos e setenta) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena em
fechado
, nos termos do Art. 33, §1º, a, do CP.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena do recorrente de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa para
7 (sete) anos e 7 (sete) meses reclusão
, além do pagamento de
770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena em fechado.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0001905-91.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
RAFAEL MATTOS COLARES

Advogados do (a) APELANTE
: RAQUEL DE ANGELI ZARDO - ES23443-A, RAUANI TESSARO SANTANA - ES31699-A
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –ART. 42, DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – MAJORAÇÃO EXACERBADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-

Justificada a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2-

Considerando-se que a sanção mínima prevista no Art. 33, da Lei nº 11.343/06 é de 5 (cinco) anos de reclusão, a majoração da pena-base em 3(três) anos de reclusão se revela exacerbada no caso concreto, devendo ser redimensionada.

3-

Mantém-se a compensação da atenuante de confissão espontânea (65, III, CP), com a agravante de reincidência (61, I, CP)

e a causa de aumento prevista no Art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 (crime cometido nas proximidades de estabelecimento de ensino) na fração mínima de 1/6 (um sexto).

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena do recorrente de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa para
7 (sete) anos e 7 (sete) meses reclusão
, além do pagamento de
770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena em fechado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.